Tribunal: TJMT
Processo: 1004426-97.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004426-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação voluntária, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELISMARY RENATA GUIMARAES DE LIMA - CPF: 014.591.721-59 (APELANTE), PRISCILA BUENO DE CAMARGO - CPF: 304.453.878-58 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA – PLANO DE SAÚDE – CLÍNICAS CREDENCIADAS EM OUTRO ESTADO – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE COBERTURA – PRETENSÃO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARTICULAR NÃO CREDENCIADA – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dos documentos existentes, há indicação médica, contudo, a clínica a qual a família pretende seja mantida a internação não é credenciada a operadora do plano de saúde.

Existente diversas clínicas credenciadas, embora em outros Estados, e não comprovada a negativa, mas que a parte realizasse os procedimentos indicados para que fosse providenciada a internação, e não foi feito.

Dessa forma, há imposição de obrigação desproporcional, vez que existe alternativas ao tratamento com custeio pelo plano, que não seja a escolhida pela interessada, de acordo com previsão contratual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022